Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-84.2025.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA E DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos recursos do Pasep.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a (in)ocorrência do cerceamento de defesa e, no mérito, (ii) a distribuição do ônus probatório e (iii) eventuais prejuízos materiais do autor decorrentes de ato imputável objetivamente ao réu.
III – Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015, sem oportunizar a produção da prova pericial ou mesmo determiná-la de ofício, e a conclusão, ao final, de que o apelante-autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, art. 373, inc. I, do CPC/2015, quanto à existência dos danos materiais decorrentes de má gestão da conta vinculada ao Pasep, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF/1988, a impor a declaração de nulidade do processo. Prejudicada a análise das demais questões. Anulada a sentença para facultar a produção da prova pericial no Primeiro Grau.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, LV. CPC/2015, arts. 355, I, e 373, I.